Tribunal: TJDFT
Processo: 0713060-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713060-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO TERTO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado, para reconhecer que o direito à reintegração do agravante ao cargo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, para todos os efeitos, reconhecido em acórdão desta egrégia 4a Turma Cível, transitado em julgado, não abarca promoções, que dependem de requisitos específicos. Consultando os autos de origem, verifica-se que, no mesmo dia da interposição do agravo de instrumento (03/05/2021) foi proferida sentença extintiva do cumprimento de sentença, com fundamento nos artigos 526, § 3o c/c 924, inciso II, do CPC (ID n.o 90482244, dos autos de origem), que foi divulgada no DJe em 04/05/2021. A partir do momento em que foi proferida a sentença referida, o ato judicial passível de impugnação é a sentença, de modo que o presente recurso perdeu o objeto. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1295311, 07008158620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. 1. Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado. Unânime” (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de maio de 2021 16:41:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator